Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-48.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008352-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP - CNPJ: 74.079.351/0001-76 (APELANTE), THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.577.739-51 (ADVOGADO), DOUGLAS FAGNER ANDREATTA RAMOS - CPF: 034.277.209-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VERA LUCIA LISSONI PAIXAO - CPF: 728.334.839-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEDRO PAIXAO - CPF: 075.124.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ARREMATANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora alegou que não foi devidamente notificada do segundo leilão extrajudicial realizado em 25/10/2017, tampouco foi respeitado o intervalo legal entre os dois leilões, pleiteando a nulidade do ato com base na Lei 9.514/97. Apontou ainda irregularidades procedimentais e ausência de intimação pessoal. O imóvel já havia sido arrematado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação do arrematante, em ação anulatória de leilão extrajudicial, configura vício processual capaz de ensejar a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arrematante do imóvel objeto de ação anulatória de leilão deve ser citado como litisconsorte passivo necessário, pois a decisão poderá afetar diretamente sua esfera jurídica.

A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos
arts
. 114 e 115, I, do CPC, implica nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O arrematante do imóvel é litisconsorte passivo necessário em ação anulatória de leilão extrajudicial, devendo ser regularmente citado, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de citação do arrematante acarreta a nulidade da sentença por violação aos
arts
. 114 e 115, I, do CPC, impondo o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial julgada improcedente
, com condenação ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10
%
sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, postulam pelo deferimento da justiça gratuita.

No mérito, narram que celebraram empréstimo bancário
com garantia de alienação fiduciária do sub judice, porém não foram pessoalmente notificados do Leilão extrajudicial, em desconformidade com a Lei
9.514/97 e jurisprudência do STJ, o que,
implicaria
na nulidade do ato.

Dizem que tiveram ciência do primeiro leilão por terceiros, porém,
do segundo não foram informados. Além disso, também não foi observado o intervalo de 15 dias entre ambos (art.
27,§
1º da Lei
9.514/97)
.

Pugnam ao final, pelo provimento do Recurso para reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial.

Contrarrazões no
id
258869206.

Em observância aos artigos 9 e 10 do CPC, as partes foram intimadas
a se manifestar sobre
a suposta nulidade da sentença ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o arrematante do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram Cédula de Crédito Bancário e Empréstimo de Capital de Giro nº 237/417/275096, em 18.01.2010, no valor de R$ 300.000,00, garantido por cláusula de alienação fiduciária de um imóvel urbano de 500,00m2 e um apartamento localizado no Edifício Ravena, com três vagas de garagem (nº 61, 71 e 99), registrados sob as matrículas 31959, 35044, 35150, 35160 e 35188 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Os apelantes ajuizaram duas Ações, na primeira de nº 1002401-10.2016.8.11.0002, pediram a nulidade da própria garantia de alienação fiduciária

e ali postularam em antecipação de tutela a suspensão do Leilão agendado para 16/09/2016 (id 2029558, daqueles autos), pedido deferido em 15/09/2016 e reformado no Agravo de Instrumento nº 0147280-36.2016.8.11.0000, julgado em 02/12/2016. Aquela Ação foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 05.10.2023.

Já esta
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel objeto de garantia de Alienação Fiduciária
foi
proposta com fundamento na Lei 9.514/97
, visando a
nulidade do segundo leilão realizado em 25/10/2017
e dos atos subsequentes
, pois não foram notificados
deste último.

Os
autores narraram na inicial
o imóvel foi objeto de arrematação, fato confirmado pelo réu no id
277009867 - Pág. 4.

A sentença foi de improcedência
.

O
s

autores interpuseram Apelação, e na segunda instância foram intimados a falar sobre a formação de litisconsórcio passivo necessário com o arrematante
, o que realizaram nos ids
277009867 e 274848893.

Segundo o art. 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

E o
artigo 115
, I
do
mesmo código complementa que
, o juiz deve determinar a inclusão do litisconsorte necessário, antes de proferir decisão de mérito, sob pena de nulidade
.

Os autores postulam pela anulação do leilão realizado, pretensão que se for deferida, poderá influenciar na esfera de direitos do arrematante
.

E, conforme o art. 506 do CPC, a sentença apenas faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Portanto, uma vez que houve a alienação a terceiros do imóvel sub judice era imprescindível a participação dele nos autos, sob pena de nulidade, nos termos acima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
IRREGULARIDADE .
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO
CPC .
NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte.
3 .
O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda.
Precedentes .
5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Em situação análoga, o CPC dispõe que
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma,
em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário
" (
§4º do art.
903 do CPC)
.

Ante o exposto, r
econheço de ofício a nulidade da sentença,
por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário com o arrematante do imóvel discutido nos autos, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja providenciada sua regular citação, nos termos do
parágrafo único do
art. 115 do CPC.
Com isso, o Recurso fica prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025